Tribunal: TJSP
Processo: 0007313-36.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007313-36.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ANDERSON OLIVEIRA FERNANDES BASTOS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007313-36.2020.8.26.0996 -Voto no
2
voto número 48.160
Agravo em Execução no 0007313-36.2020.8.26.0996
(Exec. no N/C
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Presidente Prudente/DEECRIM UR5)
Agravante: ANDERSON OLIVEIRA FERNANDES BASTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- A respeitável decisão de fls. 72/74 reconheceu que o
sentenciado Anderson Oliveira Fernandes Bastos, cometera uma
infração disciplinar de natureza grave, e determinou a perda de um
terço (1/3) dos dias remidos e a interrupção do cálculo de penas para
fins do benefício de progressão de regime.
Anderson
Oliveira
Fernandes
Bastos
agravou,
por
intermédio da Defensoria Pública, à fl. 01, a qual apresentou as razões, às
fls.
02/08,
buscando
a
absolvição,
por
insuficiência
probatória;
subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para falta disciplinar de
natureza média, que eventual perda de tempo remido se limite ao mínimo
legal e o afastamento da interrupção para fins de progressão de regime.
O recurso foi contrariado, às fls. 13/22, a decisão foi
mantida, à fl. 23; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 83/88, opinou pelo
desprovimento.
É o relatório.
2- A decisão agravada deve ser mantida, ficando
improvido o agravo interposto, data maxima venia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007313-36.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Conforme se depreende dos autos, no dia 28 de abril de
2020, o agravante descumpriu ordem recebida, o que motivou na
acusação da prática da infração disciplinar de natureza grave, já que
teria infringido a regra inscrita no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39,
incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal.
Assim,
evidencia-se
para
este
Relator,
que
a
sindicância encetada individualizou, suficientemente, a conduta do
sentenciado, de modo a subsumi-la como uma infração disciplinar de
natureza grave, embora o sindicado, quando inquirido, tenha
buscado justificar seu comportamento (cf. fl. 42).
Esta Colenda Câmara parte da premissa de que
detentos e sentenciados devem se submeter a regras de ordem e
disciplina no interior de estabelecimentos prisionais, e em seu
exterior, não sendo por outra razão que o legislador pormenorizou os
deveres do condenado no artigo 39 da L.E.P.. Segundo esta linha de
raciocínio, parece claro que a segurança da sociedade é o enfoque
que deve ser perseguido pelos Juízes ao serem provocados a se
manifestar a respeito de fatos que envolvam desrespeito às normas
internas de convivência carcerária, e externas, quando constata-se a
verdadeira idoneidade do sindicado.
Não há que se falar, portanto, em sua absolvição; quiçá
numa eventual desclassificação para qualquer forma mais branda.
Portanto, fora ele o responsável pela prática da infração disciplinar
que se lhe imputa.
Com relação à perda dos dias remidos, decretada pelo
Juízo das Execuções Criminais, em decorrência da prática de infração
disciplinar de natureza grave, verifica-se que fora aplicada a nova regra
instituída pela Lei no 12.433 de 29 de junho de 2011, em vigor desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007313-36.2020.8.26.0996 -Voto no
4
data de sua publicação (de aplicação imediata, dado o caráter processual,
e de conteúdo mais brando para o sentenciado), que alterou dispositivos
da Lei de Execução Penal, dentre os quais os artigos 127 e 128, na parte
que dispõem sobre a remição de parte do tempo da execução da pena por
estudo ou por trabalho. Neste ponto, o juízo da execução criminal, com
acerto irretocável, entendeu necessária a revogação máxima, de um terço
(1/3), do tempo remido, a qual fora fixada estritamente dentro das balizas
estabelecidas pelas margens penais e da discricionariedade que é dada
pelo artigo 57, da L.E.P. natureza da conduta, motivos, circunstâncias e
consequências do fato, além da pessoa do faltoso e o seu tempo de prisão
, ao juiz, no processo individualizador da pena.
No tocante à interrupção do prazo de cumprimento de
penas, voltado à obtenção de benefícios, não obstante este Relator, em
casos semelhantes ao retratado nestes autos, adotasse o entendimento,
com reiteração, de que a prática de infração disciplinar de natureza grave
importava na perda do tempo anterior de pena cumprida para fins de
cálculo do lapso temporal para progressão de regime prisional ou qualquer
outra benesse, incluídas neste rol, a do livramento condicional e
comutação de penas, pois referida infração atuava como termo interruptivo
para a aquisição de qualquer benefício, posição esta amplamente
considerada por membros do Ministério Público e da Magistratura nas
duas instâncias, deve ceder lugar para a orientação que vem se
formando nos Tribunais Superiores, no sentido de que ofende o
princípio da legalidade a decisão que determina a interrupção do
prazo, em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave,
para outros benefícios que não a progressão de regime, uma vez que
impõe a observância a requisito objetivo não previsto em lei. A
respeito da questão, há vários precedentes do Colendo Superior Tribunal
de Justiça (
HC no 14.2453/SP, HC no 2009/0140753-3, Quinta Turma, Rel.
o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO j. em 20/10/2009, v.u., publ. no
site:
http://www.stj.gov.br;
HC
140589/SP,
Habeas
Corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007313-36.2020.8.26.0996 -Voto no
5
2009/0126618-1, Quinta Turma, Rel. o Min. FELIX FISCHER, j. em
17/11/2009, v.u., publ. no site: http://www.stj.gov.br, e HC 141547/SP
Habeas Corpus 2009/0133545-5, Quinta Turma, Rel. a Min. LAURITA
VAZ, j. em 26/11/2009, v.u., publ. no site: http://www.stj.gov.br, HC
92016/SP, 5a Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe
12/05/2008, HC no 98394/SP, 6a Turma, Rela. Mina. JANE SILVA, DJe
29/09/2008) o qual, inclusive, recentemente editou as Súmulas no 441 (“A
falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento
condicional”) e 535 (“A prática de falta grave não interrompe o prazo para
fim de comutação de pena ou indulto”).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR